Tribunal: TJMT
Processo: 0000329-78.2020.8.11.0050
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000329-78.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE MAURICIO TOZZO - CPF: 003.634.321-83 (APELANTE), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), JEFERSON FERNANDO PINTO - CPF: 036.610.261-35 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO, NO SUCESSIVO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES

DE NULIDADE – OMISSÃO DE TESE ARGUIDA EM DEFESA PRÉVIA E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS – NÃO ACOLHIMENTO – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR REALIZADA –

INVIABILIDADE – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em nulidade quando a magistrada, ao receber a denúncia, afasta consequentemente a tese de desclassificação quando reconhece a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, nem há omissão quando devidamente apreciado o recurso de embargos de declaração.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais, que apresentaram declarações harmônicas das drogas apreendidas na residência dos réus, pois
a simples alegação da defesa de que os policiais teriam implantado provas contra os acusados, desprovida de qualquer fundamento concreto, não tem o condão de desqualificar as declarações dessas testemunhas.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dúbio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

Não se pode presumir que os entorpecentes apreendidos na residência dos acusados seriam destinados à mercancia, logo, havendo dúvidas insuperáveis acerca da autoria do delito de tráfico de drogas deve operar a desclassificação da conduta, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Alexandre Mauricio Tozzo
e
Jeferson Fernando Pinto
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
, nos autos da ação penal n. 0000329-78.2020.8.11.0050, código 113503, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma dos artigos 33,
caput
, e § 1º, inciso II, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e o pagamento de 187 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, que a juíza deixou de apreciar a tese de desclassificação do delito e os embargos de declaração opostos em razão disso; bem como aponta a ilegalidade da busca e apreensão realizada, ante a violação do domicílio do réu, requerendo assim a nulidade do feito. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas da traficância (Id. 141264263).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as preliminares arguidas e, no mérito, requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 141264267).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça afastou a preliminar e opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 146076686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou os réus
Alexandre Mauricio Tozzo
e
Jeferson Fernando Pinto
como incursos nas sanções

do artigo 33,
caput
,
e § 1º, inciso II,
da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 06 de novembro de 2021, por volta das 15h00min, na residência situada na Rua João de Barro, 254NW, Bairro Jardim Olenka, em Campo Novo do Parecis (MT), os denunciados JEFERSON FERNANDO PINTO e ALEXANDRE MAURICIO TOZZO guardavam 10 (dez) unidades de Ecstasy, 02(duas) unidades de “Raxixe”, 04 (quatro) unidades/porções de maconha; 02 (duas) plantas de maconha, diversas quantias em dinheiro em moedas estrangeiras, embalagens vazias para o acondicionamento de entorpecentes e demais apetrechos, destinados ao fornecimento para terceiros, onerosa ou gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após receberem denúncia que aos fundos da residência acima mencionada havia o cultivo de maconha pelos denunciados, os policiais militares deslocaram até o local e descobriram dois pés de maconha plantados em vasos dentro de uma estufa.

Consta, ainda, que em busca na residência foram encontrados diversos entorpecentes do tipo Ecstasy (10 unidades), “Raxixe” (02 porções), maconha (04 porções), dinheiro e demais artefatos que demonstram que os denunciados praticavam a mercância de substâncias entorpecentes, a exemplo de plástico filme e embalagens. (...)”
– Id. 141264208.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e § 1º, inciso II, da Lei 11.343/06), nos moldes do artigo 29 do Código Penal, impondo-lhes a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito – prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e pena pecuniária –, e o pagamento de 170 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 141264257).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual sustenta, preliminarmente,
que
“a
juíza fora omissa em analisar tanto o pedido de desclassificação, quanto também os embargos de declaração interpostos justamente no sentido de sanara a primeira omissão”
.

Sem razão, contudo.

Dessume-se do feito que, ao apresentar a defesa prévia, o advogado dos réus formulou pedido de desclassificação do delito imputado na denúncia, previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, para o delito disposto no art. 28 da mesma Lei (Id. 141264218).

A denúncia foi recebida (Id. 141264234).

Depois, a defesa interpôs recurso de embargos de declaração contra o recebimento da denúncia, alegando omissão quanto a tese desclassificatória (Id. 141264237), e o pleito não foi acolhido pelo Juízo
a quo
(Id. 141264239).

Apesar das alegações trazidas nesta oportunidade, verifica-se que a magistrada singular, ao receber a denúncia, acabou afastando, consequentemente, a tese de desclassificação, por entender que havia prova da materialidade e indícios suficientes do delito imputado na peça acusatória, qual seja o tráfico de drogas.

Se não bastasse isso, ao contrário do alegado, os embargos opostos foram oportunamente apreciados pela juíza de primeiro grau, ocasião em que desproveu o recurso por entender que não houve omissão, apresentando a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...)
Quando da prolação da decisão de recebimento de denúncia, o juízo não realiza pré-julgamento da causa, mas tão somente confere sequência ao rito procedimental
diante da presença de elementos informativos que dão respaldo à opinio delicti do titular da ação penal pública.

Vale dizer: ainda que os réus tenham sustentado tese de desclassificação delitiva em suas defesas escritas iniciais,
o juízo, ao receber a peça acusatória por vislumbrar a justa causa ao exercício da ação penal, não está vinculado ao enfrentamento de teses que buscam antecipar o julgamento da causa.

O especulado argumento de que a autoridade policial concluiu que os fatos se amoldavam ao tipo penal descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 não justifica, por si só, o acolhimento da tese desclassificatória, justamente porque o inquérito policial é
mera peça informativa
, que não vincula o titular da ação penal pública.

Aliás, por ocasião do acolhimento do declínio da competência, percebe-se que o JECRIM desta Comarca já havia sido consignado que “os elementos de informação contidos no bojo de inquérito policial destinam-se exclusivamente ao Ministério Público, restando impossível ao órgão do Poder Judiciário fazer juízo de valor à atribuição que não lhe pertence sob a ótica constitucional”, na esteira de precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal (vide decisum de Id nº 43135210).

Some-se a isso ao entendimento do C. STJ no sentido de que no âmbito da análise da peça acusatória vigora o princípio in dubio pro societate, que justifica, em regra, a busca da certeza da tese acusatória (ou da tese defensiva) depois da instrução processual.

(...)

Note-se, ademais, que a peça acusatória não faz menção à
comercialização
da(s) substância(s) entorpecente(s), conforme quer fazer crer os ora Embargantes.

Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito dos embargantes, uma vez que não há o que se falar em omissão,
mormente porque a decisão objurgada restou fundamentada a partir da constatação da justa causa ante a presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 em face do acusado Alexandre Maurício Tozzo.

Portanto, restou evidente apenas a
inconformidade
da parte embargante em face da decisão embargada, não havendo que se falar em omissão, contradição e/ou obscuridade.

Ante o exposto,
recebo
os embargos de declaração e no
mérito não lhes dou provimento
, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na decisão embargada. (...)”
– Id. 14164239, pp. 2-3.

Com efeito, apesar de a autoridade policial ter atribuído aos réus a conduta posse de drogas para consumo pessoal, disposta no art. 28 da Lei 11.343/06, o titular da ação penal, representante do Ministério Público, entendeu que as condutas amoldam ao tipo penal previsto no art. 33 – tráfico de drogas –, denunciando-os por este crime.

Impende consignar que assim como o
parquet
não está atrelado ao indiciamento, a autoridade judicial também não está, de modo que constatado elementos suficientes que indiquem a materialidade e a autoria do delito imputado na denúncia (tráfico de drogas), cabe o recebimento desta, conforme efetuado no presente caso, por verificar a presença de justa causa para o processamento da ação penal.

Consoante bem ponderado pela eminente procuradora de justiça
“
Na fase de recebimento da denúncia não se faz um juízo aprofundado de mérito, mas apenas uma análise perfunctória da denúncia e do substrato probatório mínimo de autoria e materialidade delitiva, de modo a se verificar o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, bem como da não incidência de quaisquer das hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do CPP”
– Id. 146076686.

Desse modo, a tese de desclassificação do delito, na forma pretendida pela defesa, embora afastada em um primeiro momento pelo Juízo
a quo
, foi melhor apreciada durante a instrução processual e, por ocasião da prolação da sentença, foi rechaçada fundamentadamente pela magistrada de origem que entendeu pela condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, não vejo qualquer irregularidade passível de nulidade, de modo que o inconformismo defensivo será devidamente apreciado nesta instância revisora, ao julgar o recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória.

Além disso, a defesa suscita preliminar de nulidade pela
ilegalidade da busca e apreensão

domiciliar
realizada pelos policiais.

Argumenta que as buscas no interior da residência não foram acompanhadas pelos réus e
“o
que fora ali obtido é de origem duvidosa e pode ter sido plantado pela autoridade policial”
, aduzindo ainda que as versões dos apelantes e dos policiais divergem, de modo que
“fica óbvio que os agentes que adentraram na residência produziram provas que não existiram contra os réus”
– Id. 141264263, p. 4.

Todavia, observo que é totalmente descabida tal alegação defensiva.

Conforme supramencionado, a Polícia recebeu denúncia anônima, via 190, informando que nos fundos de certa residência havia cultivo de pés de maconha. Ao diligenciarem até o local apontado, os policiais visualizaram pelo muro da casa dois pés de maconha em uma estufa.

Nessa ocasião, o réu Alexandre estava em frente a porta da casa e autorizou a entrada dos policiais.

Em buscas no local foram localizados e apreendidos dois pés de maconha plantados em um vaso e um balde, quatro porções grandes de maconha, um pote contendo sementes de maconha, um recipiente contendo “raxixe”, um pote contendo dez comprimidos de ecstasy e um adesivo da mesma substância, além de localizarem várias embalagens plásticas, rolo de papel filme e quantia em dinheiro em moeda nacional e estrangeira.

Essas foram as declarações prestadas pelos policiais que efetuaram as diligências que culminaram nas prisões em flagrante dos acusados, Josildo Rodrigues Leite e Carlos Alberto Francisco de Souza.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações,
cabendo à defesa provar qualquer irregularidade
, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, a simples alegação da defesa de que os policiais teriam implantado provas contra os acusados, desprovida de qualquer fundamento concreto, não tem o condão de desqualificar as declarações dessas testemunhas, mormente porque não há qualquer razão plausível para os agentes públicos atribuírem crime de extrema gravidade, equiparado a hediondo, aos réus.

Diante de tais considerações,
rejeito
as preliminares arguidas e passo ao exame meritório.

Conforme relatado, a defesa postula a
absolvição
dos apelantes, ao argumento de que não ficou demonstrado nos autos que a droga apreendida se destinava ao comércio.

Sustenta que o entorpecente era para consumo pessoal, pois os réus são usuários de drogas, e que não foi apreendido nenhum apetrecho junto que demonstrasse a traficância, bem como afirma que a denúncia informava apenas que havia as plantas de maconha na residência e não que era um local de venda de drogas.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva merece amparo.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, e pelas provas orais colhidas.

Quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, observo que não ficou demonstrada nos autos de forma indene de dúvidas.

Os acusados negaram a prática criminosa em ambas as fases processuais, e nas duas oportunidades em que foram ouvidos apresentaram versões semelhantes (Id. 141264201, pp. 19-24 e mídia audiovisual Id. 88476981).

Em Juízo, o réu Jeferson afirmou que as drogas encontradas eram de sua propriedade e seriam para seu próprio consumo. Aduziu que já consumiu vários tipos de droga, que plantou os pés de maconha para seu uso e que comprou as demais drogas quando foi até Cuiabá. Disse que fazia uso à época de 15 a 20 cigarros de maconha. Ademais, relatou que o corréu residia com ele há quase um ano e que já fizeram uso de entorpecentes juntos.

O réu Alexandre também negou a prática delitiva perante a autoridade judicial, aduzindo que é usuário de maconha. Sobre o pé de maconha, relatou que certo dia “jogaram” as sementes e nasceu, mas que não seria para comercializar, apenas para consumirem. Quanto as demais drogas, disse que pertenciam ao corréu e confirmou já ter feito uso de tais substâncias. Sobre o dinheiro encontrado, afirmou ter trazido de outro país como
souvenir
e que somados não deve resultar nem em vinte reais. E os plásticos encontrados estavam na cozinha e eram usados para embalar alimentos.

Os policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados e apreensão dos entorpecentes, Josildo Rodrigues Leite e Carlos Alberto Francisco de Souza, relataram os fatos de forma harmônica, de que receberam denúncia sobre o cultivo de maconha no quintal da residência dos apelantes e efetuaram diligências, oportunidade em que constataram a veracidade da
delatio criminis
, e em buscas no interior da residência localizaram mais drogas – porções de maconha, sementes de maconha, “raxixe”, ecstasy.

“(...) sim me recordo; nós recebemos uma denúncia via 190 que a nossa central informando que na Rua João de Barro morava dois rapazes e que no fundo da residência teria o cultivo de maconha e verificamos a situação por cima do muro, verificamos que era verídico que havia ali dois pés de maconha plantado e estava numa estufa e quando reconhecemos que seria maconha porque ela tem um cheiro característico, fomos ali na frente da residência e ali estava o Alexandre, conversamos com ele a respeito, ele não queria abrir o portão, mas informamos que a gente teria visualizado os pés de maconha e que a gente teria que entrar, dai então ele abriu o portão e dentro da residência dele localizamos porções de maconha, ecstasy e haxixe, tinha também dinheiro, cédula estrangeira também, ai ele informou que também morava com outro rapaz e quando a gente tava indo pra delegacia, o outro rapaz chegou, momento em que levamos eles pra delegacia com o entorpecente e os pés de maconha, encontramos também embalagem para acondicionar o entorpecente; que foram duas viaturas; que as embalagens encontrava aparentemente ainda seriam usadas; que nos passaram a denúncia sobre o cultivo (...)” –
mídia audiovisual, Id. 141264247.

Ressalte-se que foram feitos alguns questionamentos a aludida testemunha que declarou que, além dos entorpecentes, foram encontradas embalagens transparentes que são usadas para acondicionar os entorpecentes e também tinha plástico filme, e esclareceu ainda que deu para perceber que tais embalagens ainda seriam usadas.

Outrossim, o policial Josildo respondeu que não houve denúncia pretérita informando que os recorrentes eram traficantes ou que no local era comercializado entorpecentes, asseverando que a única denúncia relatava sobre a plantação de maconha.

No mesmo sentido foram as declarações do policial Carlos Alberto, veja-se:

“(...) recebemos uma denúncia via 190 de que naquele local havia alguém tinha visto pés de maconha e nós nos deslocamos até o local da denúncia e por cima do muro do fundo que tinha acesso, nos vimos no fundo da casa, uma pequena estufa com alguns pés de maconha então fomos para frente da casa e o Senhor Alexandre nos atendeu e ai pedimos pra entrar na casa e ele disse que ele tava sem o controle do portão, mas depois que informamos a ele que vimos a plantação da maconha, ele abriu o portão, dai no interior da casa encontramos dois pés de maconha e outras plantas que não conseguimos identificar, então nós realizamos buscas no interior da residência onde encontramos uma mochila preta com mais substâncias ai, dentro da casa dele foi encontrado 10 comprimido de ecstasy, embalagem para acondicionamento de entorpecente, encontramos também um recipiente com semente aparentemente da planta da maconha e encontramos também 4 porções de maconha e 1 porção e haxixe; no local fazemos a condução de todo material ilícito e conduzimos ele na delegacia e lá ele foi interrogado; na hora da abordagem o Alexandre tava sozinho e posteriormente chegou um companheiro que dividia a casa com ele, Jeferson, que ele chegou com uma motocicleta e apresentou como morador da casa, então efetuarmos a apreensão dele também e conduzimos pra delegacia; que não foi indagado se o entorpecente eram deles não; que o entorpecente estava com um material próprio para acondicionamento e também tinha dinheiro na casa deles; que estávamos em dois policiais e depois pedimos apoio pra outra viatura; no momento da apreensão, deu uma impressão de que as embalagens estariam ali aparentemente que não teria sido utilizadas ainda e que seriam utilizadas para acondicionamento (...)”
– mídia audiovisual, Id. 141264247.

A referida testemunha também esclareceu alguns pontos que foram questionados, asseverando que no momento da abordagem e apreensão verificou-se que as embalagens não estavam usadas e afirmou que a única denúncia recebida foi sobre o cultivo de maconha.

Nesse contexto, entendo que não há elementos seguros que demonstrem a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Dessume-se que os réus residiam juntos naquela residência e ambos eram usuários de drogas, e de acordo com suas narrativas os dois pés de maconha foram plantados para que pudessem fazer uso e as sementes foram colhidas dessa plantação.

Nota-se que não foi apreendida grande quantidade de droga – 10 unidades de
ecstasy
, 2 unidades de “raxixe”, 4 unidades/porções de maconha e 2 plantas de maconha
–
, e ao analisar as demais particularidades do caso, restam dúvidas insuperáveis sobre a traficância.

De acordo com as declarações dos próprios policiais, não havia informações prévias de que os réus estariam traficando entorpecentes ou mesmo notícias sobre o local, no sentido de que aquela residência era usada como “ponto de venda de drogas”.

Também verifica-se dos autos que não foram efetuadas investigações preliminares a fim de constatar a comercialização de drogas por parte dos acusados e extrai-se do feito ainda que os réus autorizaram os policiais acessarem seus aparelhos celulares, nada encontrando com relação à traficância.

Frise-se que o policial Josildo já conhecia os apelantes “de vista” daquela cidade há mais de ano, e não tinha qualquer informação de que eles estavam envolvidos com o tráfico de drogas.

Além do mais, embora tenham sido encontradas embalagens plásticas na residência, não é possível concluir que seriam usadas para embalar a droga para a venda, especialmente ao considerar que não foi apreendido qualquer outro apetrecho comumente utilizado para o comércio de drogas, como balança de precisão.

Importante salientar que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, a autoria ou a tipicidade delitiva, conduz à absolvição do acusado.

Com efeito, determina o artigo 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor a pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de delito equiparado a hediondo.

Portanto, não bastam meros indícios e presunções, mas a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça:

“(...) 2. Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua prática, com base em provas contundentes e incontroversas. Assim, na espécie, considerando a apreensão de pequena quantidade de entorpecente em poder da apelante e inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, ficando, no entanto, evidenciada a condição de usuária de drogas por parte dela, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo. (...)”
(TJMT, N.U 0000656-34.2016.8.11.0027, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17.8.2022, publicado no DJe 20.8.2022).

Dessa forma, sustentando-se a sentença condenatória em ilações e conjecturas, uma vez que o conjunto probatório se revelou frágil a comprovar de forma cabal a autoria do delito de tráfico de drogas, imperiosa a
desclassificação
da imputação para a conduta capitulada no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para desclassificar o crime imputado aos apelantes para aquele previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, determinando, por consequência, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023